Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que a apelante trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de crack apreendida com a acusada, seu acondicionamento em porções menores, envoltas em trouxas independentes, indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com a acusada foi encontrado dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas.
4. O STJ, em recente julgamento ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado.
5. Condenada à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há que se falar na fixação de regime aberto para seu cumprimento.
6. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos ou, qualquer que seja a pena, quando se tratar de crime culposo, o que não perfaz a hipótese dos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.